Tribunal: TJDFT
Processo: 0709305-16.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇAO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DIALETICIDADE RECURSAL ATENDIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PAGAMENTO DE PARTE DO EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II, DO CPC. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE DA COBRANÇA NOS AJUSTES CELEBRADOS APÓS 31.03.2000, DESDE QUE PACTUADA TAXA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO
1. Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, cumprindo de maneira satisfatória o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC, afasta-se a preliminar de irregularidade formal da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Cabe ao réu comprovar a quitação de parte das parcelas de empréstimo. Não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, comprovando fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC), a cobrança deve ser mantida.
3. A taxa de juros remuneratórios não se sujeita aos limites da Lei de Usura, nos termos do Enunciado de Súmula 596, do STF: “as disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
4. Consoante a jurisprudência do STJ, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória no. 1.963-17/2000, posteriormente reeditada com o n.o 2.170-36/2001, desde que pactuada. Assim, a presença de CET anual, superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal, indica a presença de capitalização de juros, não havendo abusividade quanto ao ponto.
5. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros, sendo, a princípio, livres para fixar com o contratante os juros a serem aplicados, desde que a taxa de juros não ultrapasse a média apurada pelo Banco Central do Brasil em contratos da mesma espécie.
6. Apelo não provido.